Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou agressões recíprocas.
3. As provas dos autos não amparam a tese de lesões recíprocas, aventada pela Defesa, e lhe cabia o ônus probatório de tal ocorrência, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima na fase investigativa e em sede judicial não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto a audiência de instrução e julgamento ocorreu há mais de três anos dos fatos e as versões da ofendida não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, além de terem sido corroboradas pela depoimento do seu genitor em juízo e pelo laudo pericial, evidenciando o cometimento da lesão corporal perpetrada pelo réu, como narrado na denúncia.
5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Recurso parcialmente provido.